Tribunal: TJDFT
Processo: 0709461-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0709461-12.2025.8.07.0000 EMBARGANTE: WILLIAM MASSAO KORESSAWA, ANTONIA FRANCISCA KORESSAWA EMBARGADO: PATRICIA FERREIRA, LUZINETE FERREIRA FARIAS DESPACHO WILLIAM MASSAO KORESSAWA e ANTÔNIA FRANCISCA KORESSAWA opõem embargos de declaração em face do v. acórdão ID 76026255. Em decorrência do pleito de concessão de efeitos infringentes, bem como a garantia do contraditório e vedação de decisão surpresa, intime-se a parte adversa para manifestação sobre os termos dos embargos, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 26 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator